Tribunal: TJDFT
Processo: 0724001-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de exigir contas, em sua primeira fase, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a apresentação pelos réus das contas relativas às atividades exercidas pela sociedade MGE3 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP, a partir de 28/12/2012 até aquelas correspondentes ao ano de 2020, abrangendo os respectivos balancetes contábeis e os documentos relativos aos negócios firmados e relacionados à gestão patrimonial. Sua Excelência ainda dispôs que as contas deverão ser prestadas na forma exigida pelo artigo 551, caput, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não ser lícito à parte requerida impugnar aquelas que o autor vier a apresentar. Os Agravantes assinalam a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto, não obstante tenham requerido abertura de prazo para se manifestarem sobre documentos juntados em réplica, sobreveio a decisão que ora se impugna. Eventualmente, requerem produção de prova oral, bem como expedição e envio de ofícios, além da admissão de prova emprestada dos Embargos de Terceiro no 0025062-48.2015.8.07.0001. Ainda sustentam violação à coisa julgada, em relação ao Pje 0716712-25.2018.8.07.0001, em razão das matérias postas em análise, bem como a existência de prevenção, conexão/continência em relação 0722023-26.2020.8.07.0001 e 0722024-11.2020.8.07.0001, atualmente em trâmite perante os Juízos da 3a e 5a Varas Cíveis de Brasília, os quais objetivam a elucidação contábil inerente a empresas MGE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP e MGE2 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP, que se tratam de empresas do mesmo grupo econômico. Alegam falta de interesse de agir na ação, já que o agravado não só tinha acesso a toda movimentação do grupo, mas também tinha plena ciência dos valores obtidos com a venda da MGE3, bem como dos atos de gestão da empresa. Em relação ao valor da causa, dizem que foi fixado sem os parâmetros objetivos previstos na norma. Por fim, sustentam a incidência da prescrição trienal, disposta no art. 206, §3o, VII, b, do CC. No mérito, assinalam que o Agravado exerce a condição igualitária de sócio administrador, tendo acesso a todos os programas e contas, que já possui login e senhas das plataformas financeiras e acesso a toda rotina empresarial levada a cabo pelos Agravantes. Dizem que nunca houve delegação dos atos de gerência, de forma que inexiste suporte fático e jurídico a embasar a presente demanda. Ao final, ponderando a existência de requisitos autorizadores da medida liminar, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada, para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas, julgando extinto o processo sem resolução do mérito e, por eventualidade, no mérito, o afastamento da condenação ora questionada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, observa-se que se trata da primeira etapa da ação de prestação de contas, movida pelo Recorrido em desfavor dos Agravantes, em razão da constituição pelas partes da sociedade empresária MGE3 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP, cuja administração, segundo o Agravado, desde 08/12/2012, seria atribuída aos Recorrentes. Inicialmente, quanto ao cerceamento de defesa, mister ressaltar que tal nulidade não está caracterizada quando o julgador entende desnecessários maiores esclarecimentos em relação à produção de prova para a verificação da situação cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide. Imperioso se faz destacar que o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. Se o MM. Juiz considerou prescindir do esclarecimento em comento para formar seu convencimento, vez que entendeu ser suficiente o conjunto probatório até então apresentado, agiu em consonância com o Estatuto Processual Civil, aliás, como era seu dever. Em relação à alegada violação à coisa julgada, em relação ao Pje 0716712-25.2018.8.07.0001, em razão das matérias postas em análise, importa notar que este último processo refere-se à ação de reparação de danos, de modo que, por ora, não se vislumbra a alegada correspondência objetiva entre as demandas. Quanto à suposta prevenção, conexão ou continência referente aos Pjes 0722023-26.2020.8.07.0001 e 0722024-11.2020.8.07.0001, atualmente em trâmite perante os Juízos da 3a e 5a Varas Cíveis de Brasília, destaca-se que estas ação referem-se à elucidação contábil das empresas MGE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP e MGE2 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP. Ainda que os Recorrentes assinalem que tais empresas fazem parte do mesmo grupo econômico, por ora, observa-se que os documentos no feito originário de IDs 69242152 e IDs 69242153, não comprovam a tese alegada. Tratando-se assim de ação autônoma, sem que fosse demonstrada a existência dos requisitos dos art.s 55/56 do CPC, tenho que a decisão impugnada, nesta fase inicial, deve ser mantida neste aspecto. Da mesma forma, comungo do entendimento de Sua Excelência no que pertine à alegada ausência de interesse de agir, porquanto a matéria se refere ao próprio mérito da demanda, devendo com ele ser examinado. O valor atribuído à causa, a princípio, está em consonância com o disposto no art. 292, §3o do CPC, diante das estimativas realizadas pelo Agravado em relação à gestão patrimonial, a qual se pretende ver demonstrada nos autos. Rejeito, assim, todas as preliminares. Em relação à prejudicial de prescrição, de fato, a ação que busca a elucidação contábil, tem natureza pessoal, de forma que, diante da ausência de regulamentação legal específica, incide o prazo de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil. A respeito, já me manifestei quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 07223106020188070000, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Assim, levando em consideração que no momento em que se atribui aos Recorrentes a gestão da pessoa jurídica, em dezembro de 2012, surge para o Agravado a pretensão para elucidação contábil da empresa. Se a ação de exigir contas foi ajuizada em 17 de julho de 2020, rejeita-se o alegado transcurso do prazo prescricional. Rejeito a prejudicial de prescrição. Por fim, em relação à matéria de fundo, ainda nesta fase incipiente do processo, de fato tenho que é legítimo o interesse do Agravado, o qual faz parte do quadro societário da empresa, em obter informações técnicas e objetivas pertinentes à pessoa jurídica. Diante da designação nos atos constitutivos da pessoa jurídica de que os Recorrentes foram designados como administradores da empresa, nos termos do art. 1.060 do CC, cabível a ação de prestação de contas em relação ao período em que estiveram investidos do encargo. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator